Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-04.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO
1. A obscuridade ocorre quando a redação não é clara e dificulta a compreensão e interpretação, o que não aconteceu no caso dos autos.
2. O acórdão majorou os honorários fixados em sentença, observando o art. 85, §11 CPC.
2.1. O Código de Processo Civil, ao tratar da majoração dos honorários no julgamento de recurso, dispõe expressamente que compete ao tribunal majorar os honorários anteriormente fixados, não havendo qualquer distinção quanto ao provimento ou não do recurso.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.